Tribunal: TJES
Processo: 5007412-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007412-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARISE GUALBERTO ZIPPINOTTI CARREIRO e outros

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LETÍCIA ZIPPINOTTI CARREIRO e MARISE GUALBERTO ZIPPINOTTI CARREIRO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 5446476) que, em sede de “Embargos de Terceiros”, indeferiu o pedido de liminar formulado
buscando baixar a restrição imposta a imóvel de que seriam possuidoras.

Decisão proferida no ID 5459524, indeferindo o pedido de liminar do agravante.

Contrarrazões do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentadas no ID 6330876, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LETÍCIA ZIPPINOTTI CARREIRO e MARISE GUALBERTO ZIPPINOTTI CARREIRO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão
a quo
(ID nº 5446476) que, em sede de “Embargos de Terceiros”, indeferiu o pedido de liminar formulado
buscando baixar a restrição imposta a imóvel de que seriam possuidoras.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial que as agravantes opuseram Embargos de Terceiros em razão de impedimento gravado sobre imóvel que alegam ser de sua propriedade e posse. Consta que referido impedimento originou-se de ação de execução movida pelo Banco Banestes em desfavor da empresa Construtora Monte H LTDA, tombada sob o número 0012862-15.2012.8.08.0024.

De acordo com as recorrentes, referido imóvel, embora esteja registrado em nome da construtora executada, nunca pertenceu à mesma, mas, sim, ao cônjuge/pai das agravantes (
Sr. José Luiz Carreiro,
já falecido), tendo sido adquirido por ele muito antes da propositura da referida ação de execução.

Alegam que o fato de a construtora não ter transferido o imóvel não significa que seja de sua propriedade, e a propriedade das agravantes sobre o imóvel foi reconhecida pelo Juízo de piso e pelo próprio embargado, uma vez que situação análoga já aconteceu em outros processos, tendo o exequente dispensado a penhora sobre referido bem, por entender que o mesmo pertencia a terceiro.

Aduzem que a posse mansa e pacífica do bem imóvel há mais de 20 (vinte) anos é muito anterior à constrição judicial, que somente ocorrera em 2022, ainda que não exista registro.

Argumentam, por fim, que a execução já se encontra garantida pela penhora de outro imóvel de propriedade da executada, estando configurado excesso de execução.

Não obstante, o pedido de liminar para que fosse dada baixa na restrição constante do registro de imóvel foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Com base nesses fundamentos, requerem a baixa da restrição imposta ao imóvel Casa 05 B, Bloco B, Condomínio Village das Pedras, situada na Av. Beira Mar, nº 175, Itapemirim/ES por também configurar excesso de penhora

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas, adiantando que

entendo pelo desprovimento do recurso.

Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. Nos termos do art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

Neste caso, as agravantes alegam serem legítimas proprietárias, ou, ao menos, possuidoras do bem imóvel constrito no processo executivo, eis que seu pai falecido teria comprado o imóvel da construtora executada, embora não procedido à transferência do bem no devido registro.

Com efeito, o registro do imóvel não constitui requisito indispensável para caracterizar a posse do bem para fins de oposição de Embargos de Terceiro, nos termos da Súmula nº 84 do STJ, que autoriza a
“oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”
.

No caso em tela, não verifico dos autos, neste momento, prova da alegada compra e venda do bem imóvel por parte dos agravantes ou de seu falecido genitor. Nessa esteira, além de o Sr. José Luiz Carreiro não ter procedido ao registro da transferência de propriedade no Cartório de Imóveis, as agravantes não juntaram ao recurso cópia do contrato de compra e venda realizado entre a construtora e o

suposto comprador.

Por outro lado, para comprovarem a posse sobre o imóvel, as recorrentes anexaram ao recurso declaração do suposto síndico do Condomínio Village das Pedras, afirmando que o Sr. José Luiz Carreiro seria o proprietário do imóvel e que todas as despesas do condomínio estaria pagas, bem como contas de condomínio, de energia, de internet e de IPTU, em nome das agravantes e do falecido genitor.

Entretanto, verifico que tais documentos e contas referentes ao imóvel são recentes, datados de 2023, ao passo que a indisponibilidade dos bens dos executados por meio do sistema CNIB foi procedida em 16/08/2022, isto é, anteriormente à data dos documentos juntados pela agravante para comprovar a posse do bem.

Nesse sentido, não vislumbro, nesta análise perfunctória própria do recurso de Agravo de Instrumento, prova suficiente da posse do imóvel por parte das agravantes, anteriormente à medida constritiva no processo de execução.

Como sabido, a eventual alienação do bem após a averbação da constrição no registro do bem caracterizaria fraude à execução, nos moldes dos artigos 792, III, e 828, §4º, ambos do CPC, o que impede o levantamento da indisponibilidade do bem.

Veja-se precedente a esse respeito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. COMPRA E VENDA.
PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CORROBORADO POR ELEMENTOS DE PROVA. REGISTRO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MA-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos pelo adquirente de imóvel constrito nos autos de cumprimento de sentença, sob a alegação de ter comprado o bem em data anterior à penhora, ao tempo em que desconhecia a existência de ação judicial contra o vendedor e não havia registro do litígio na matrícula do imóvel. Em instrução ao feito e com o escopo de comprovar a posse do bem, juntou: cópia de procuração por instrumento público em causa própria para aquisição do imóvel; declaração de fornecimento de energia elétrica e de quitação de obrigações condominiais; além da ata de instauração do próprio condomínio/associação de moradores. Corrobora a existência do negócio jurídico de compra e venda, o depoimento pessoal prestado pela proprietária do imóvel, à época, colhido nos autos dos processos n. 0720115-94.2021.8.07.0001 e n.
0717308-04.2021.8.07.0001, tomado como prova emprestada. [...]

(TJ-DFT, Acórdão 1667205, 07339920420218070001, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, à míngua de provas mais contundentes sobre a posse do imóvel anteriormente à medida constritiva, não vejo como afastar a decisão do Juízo
a quo
, que indeferiu a tutela antecipada nos Embargos de Terceiros, deixando claro, porém, que poderá reanalisar a questão diante de novos elementos.

Ainda, registro que a jurisprudência dos Tribunais admite a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens imóveis de executados, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de satisfazer a dívida, mesmo que não esgotados os meios ordinários de busca.

Assim como os sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, o requerimento formulado constitui instrumento que facilita a localização de bens do devedor passíveis de expropriação, reduz o trâmite processual e atende ao princípio da efetividade processual. Cito entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor, em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/1/2007.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
3. “O pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como o SerasaJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, não pode ser recusado pelo Poder Judiciário sob o argumento de que tal medida é inviável em via de execução fiscal.” (REsp 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019).

4. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ, REsp 1816302/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 16/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E SERASA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO . 1.
No tocante ao pedido de inscrição do Agravado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (BACENJUD E RENAJUD).
2. Em relação ao pedido de inscrição do Agravado nos cadastros de inadimplentes, esta Corte de Justiça tem interpretado a norma no sentido de ser perfeitamente válida, razoável e proporcional a referida medida, diante da expressa previsão legal, conforme artigo 782, § 3º, do novo Código de Processo Civil. 3. Decisão reformada. Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004587, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/12/2019, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

Confiram-se, por oportuno, precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

[...]
Em se tratando de execução/cumprimento de sentença, a jurisprudência desta Corte, albergada por reiteradas decisões do E. STJ, firmou entendimento no sentido de ser possível a busca de bens do devedor, mediante consulta aos sistemas CNIB e ofício ao COAF, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de fazer diante da dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca
. [...]

(TJES, Agravo de Instrumento 5003035-83.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 20/Oct/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REGISTRO NO CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE VÁRIAS MEDIDAS QUE RESTARAM INFRUTÍFERAS. EFETIVAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD. 2.
Já com relação ao requerimento da agravante de inscrição da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), o caso concreto também autoriza a sua utilização, sobretudo diante das várias medidas já adotadas no feito executivo originário que não lograram êxito para a satisfação do crédito (diligência do oficial de justiça, BACENJUD e RENAJUD). 3. Afinal, vale sublinhar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída por meio do Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), objetivando justamente a celeridade e a efetividade na prestação jurisdicional quanto à determinação de indisponibilidade de bens, o que não pode ser desconsiderado.
4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000963, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Quanto ao argumento de que a execução já estaria garantida, não procede, tanto que a agravante juntou a seu recurso cópia de registro de penhora, favorável ao exequente, havida em outra execução (n. 0012875-14.2012.8.08.0024), e não na execução ora embargada (n. 0012862-15.2012.8.08.0024).

Por fim, embora as recorrentes aleguem que estão sendo submetidas a “situação vexatória perante o condomínio”, não há nos autos notícias de que estejam sofrendo qualquer restrição no uso e gozo do imóvel, havendo tão somente uma restrição anotada no seu registro.

É cediço que a ordem de indisponibilidade do imóvel é medida acautelatória destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo. Ocorre que as próprias recorrentes afirmam que não têm intenção, ao menos no momento, de vender o imóvel.

Portanto, também não restou demonstrado qualquer prejuízo imediato que estejam sofrendo, o que é requisito para a tutela de urgência conforme previsto no art. 300 do CPC. Finalmente, as questões de fato ora discutidas poderão ser aprofundadas na primeira instância no decorrer da instrução processual.

CONCLUSÃO

Sendo assim,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LETÍCIA ZIPPINOTTI CARREIRO e MARISE GUALBERTO ZIPPINOTTI CARREIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTRIÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CNIB. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR À CONSTRIÇÃO.
PERICULUM IN MORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. Nos termos do art. 674 do CPC. Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

2)
Com efeito, o registro do imóvel não constitui requisito indispensável para caracterizar a posse do bem para fins de oposição de Embargos de Terceiro, nos termos da Súmula nº 84 do STJ, que autoriza a “oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

3)
Não se verifica, nesta análise perfunctória própria do recurso de Agravo de Instrumento, prova suficiente da posse do imóvel por parte das agravantes, anteriormente à medida constritiva no processo de execução. Como sabido, a eventual alienação do bem após a averbação da constrição no registro do bem caracterizaria fraude à execução, nos moldes dos artigos 792, III, e 828, §4º, ambos do CPC, o que impede o levantamento da indisponibilidade do bem.

4)
A jurisprudência dos Tribunais admite a utilização do sistema CNIB para consulta e indisponibilidade de bens imóveis de executados, quando resultarem não exitosas as tentativas de localização de bens capazes de satisfazer a dívida, ainda que não esgotados os meios ordinários de busca.

5)
Como sabido, a ordem de indisponibilidade do imóvel é medida acautelatória destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo. Ocorre que as próprias recorrentes afirmam que não têm intenção, ao menos no momento, de vender o imóvel. Portanto, também não restou demonstrado qualquer prejuízo imediato que estejam sofrendo, o que é requisito para a tutela de urgência conforme previsto no art. 300 do CPC.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.